Tribunal: TJPA
Processo: 0800509-46.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800509-46.2024.8.14.0015

APELANTE: ARLEY CASSIO DA TRINDADE RIBEIRO, CARLOS LUCAS DO NASCIMENTO TRAVASSO, SERGIO DA SILVA PEREIRA, WALACY GEMAQUE DA CRUZ, JOAO GABRIEL SILVA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO,

SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 157, § 2º, INC. II, § 2º-A, INC. I, ART. 148, § 2º, E ART. 288, P. ÚNICO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO PARA OS CRIMES COMETIDOS PELOS APELANTES. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminares de nulidade. As defesas dos recorrentes Sérgio Pereira e João de Almeida pugnaram, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal dos acusados, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, as preliminares suscitadas.

2. Preliminares de nulidade. Os recorrentes Arley Ribeiro e Carlos

Travasso

pleiteiam, preliminarmente, pela nulidade do feito discorrendo a respeito da nulidade da prova obtida por meio ilícito, envolvendo a prova emprestada. Não há que se falar em nulidade, pois no caso em questão, verificou-se, através do arcabouço probatório constante dos autos e fundamentado de forma escorreita pelo juiz de primeiro grau, que conforme depoimento, prestado em juízo, do Delegado de Polícia Alessandro Widmar, este afirmou que o acesso aos dados do referido aparelho celular deu-se com a prévia autorização de Clívia, desconfigurando, com isso, o alegado vício, não havendo, portanto, que se falar em nulidade. Preliminares rejeitadas.

3. Apelações Criminais interpostas
por ARLEY CÁSSIO DA TRINDADE RIBEIRO, WALACY GEMAQUE DA CRUZ, CARLOS LUCAS DO NASCIMENTO TRAVASSO, SÉRGIO DA SILVA PEREIRA E JOÃO GABRIEL SILVA DE ALMEIDA
, contra sentença que os condenou às penas, de 22 (vinte e dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 502 (quinhentos e dois) dias-multa, para ARLEY RIBEIRO, de 31 (trinta e um) anos de reclusão e 702 (setecentos e dois) dias-multa para WALACY DA CRUZ E CARLOS DO NASCIMENTO, e de 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 602 (seiscentos e dois) dias-multa para SÉRGIO PEREIRA E JOÃO DE ALMEIDA, pela prática dos delitos de roubo qualificado, sequestro e associação criminosa, tipificados no art. 157, § 2º, inc. II, § 2º-A, inc. I, art. 148, § 2º, e art. 288, p. único, todos do CP. A defesa de ARLEY RIBEIRO requer sua absolvição sob o argumento de ausência de provas para a condenação, nos moldes do art. 386, II, do CPP além, da reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal. Já a defesa de WALACY DA CRUZ e requer sua absolvição dos crimes cometidos sob argumento de ausência de provas para a condenação, nos moldes do art. 386, II, do CPP, e subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal e com o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, em razão de não ter sido encontrado em posse de nenhuma arma de fogo, e por fim, a possibilidade de conversão do cumprimento de pena em regime de Prisão Domiciliar. Por sua vez, a defesa de CARLOS DO NASCIMENTO requer suas absolvições sob o argumento de ausência e insuficiência de provas para a condenação, nos moldes do art. 386, V e VII, do CPP e subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal. A defesa de SÉRGIO PEREIRA E JOÃO DE ALMEIDA, requer suas absolvições sob o argumento de ausência e insuficiência de provas para a condenação, nos moldes do art. 386, VII, do CPP e subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal, e após, consequentemente a possibilidade da redução da pena abaixo do mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há 02 (duas) questões em discussão para todos os apelantes: (i) analisar a comprovação de provas suficientes para demonstrar as práticas delitivas, e (ii) examinar a reforma da dosimetria com as penas bases em seus mínimos legais para todos os apelantes e com o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo para o apelante Walacy da Cruz.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

5. A autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos pelos recorrentes restaram devidamente comprovadas, notadamente p
or meio do boletim de ocorrência policial de Id. 107532946; pelo auto de exibição e apreensão de Id. 107532946; pela informação da corrida por aplicativo de Id. 107532946; pelo auto de entrega de Id. 107532949; pelas mídias das gravações feitas por câmeras de segurança no local do crime de Ids. 107536435, 10756436, 107536437, 107538590 e 107538591; assim como pelos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e testemunhas
.

6. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das testemunhas em juízo, demonstra o envolvimento dos recorrentes nos crimes fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante.

7. Da dosimetria. Reforma. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado para todos os crimes cometidos pelos apelantes, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com as penas bases fixadas em seu mínimos legais, para os recorrentes Sérgio Pereira e João de Almeida, não havendo que se falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea, por incorrer no óbice da Súm. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

9. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, inc. II, § 2º-A, inc. I, art. 148, § 2º, art. 288, p. único, e art. 59; CPP, art. 386, II, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos para manter a sentença condenatória imposta aos acusados
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ARLEY CÁSSIO DA TRINDADE RIBEIRO, WALACY GEMAQUE DA CRUZ, CARLOS LUCAS DO NASCIMENTO TRAVASSO, SÉRGIO DA SILVA PEREIRA E JOÃO GABRIEL SILVA DE ALMEIDA
, inconformados com a sentença que os condenou às penas, de 22 (vinte e dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 502 (quinhentos e dois) dias-multa, para ARLEY RIBEIRO, de 31 (trinta e um) anos de reclusão e 702 (setecentos e dois) dias-multa para WALACY DA CRUZ E CARLOS DO NASCIMENTO, e de 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 602 (seiscentos e dois) dias-multa para SÉRGIO PEREIRA E JOÃO DE ALMEIDA, pela prática dos delitos de roubo qualificado, sequestro e associação criminosa, tipificados no art. 157, § 2º, inc. II, § 2º-A, inc. I, art. 148, § 2º, e art. 288, p. único, todos do CP, interpuseram os presentes
RECURSOS DE APELAÇÃO
, pleiteando suas reformas.

A defesa de ARLEY RIBEIRO requer preliminarmente o reconhecimento da NULIDADE QUANTO A PROVA EMPRESTADA e no mérito sua absolvição sob o argumento de ausência de provas para a condenação, nos moldes do art. 386, II, do CPP além, da reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal. Já a defesa de WALACY DA CRUZ e requer sua absolvição dos crimes cometidos sob argumento de ausência de provas para a condenação, nos moldes do art. 386, II, do CPP, e subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal e com o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, em razão de não ter sido encontrado em posse de nenhuma arma de fogo, e por fim, a possibilidade de conversão do cumprimento de pena em regime de Prisão Domiciliar. Por sua vez, a defesa de CARLOS DO NASCIMENTO preliminarmente requer a nulidade DA PROVA EMPRESTADA – DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS DOS AUTOS, no mérito requer sua absolvição sob o argumento de ausência e insuficiência de provas para a condenação, nos moldes do art. 386, V e VII, do CPP e subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal. A defesa de SÉRGIO PEREIRA E JOÃO DE ALMEIDA preliminarmente requer a nulidade do RECONHECIMENTO PESSOAL, AO ARGUMENTO DE QUE FOI REALIZADO EM DESACORDO COM O ARTIGO 226, DO CPP, requer suas absolvições sob o argumento de ausência e insuficiência de provas para a condenação, nos moldes do art. 386, VII, do CPP e subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal, e após, consequentemente a possibilidade da redução da pena abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que, na data de 24/09/2023, por volta das 15h45min, no estabelecimentos comerciais localizados na ruas Francisco Pereira da Silva e Adailson da Silva Rodrigues, bairro Jaderlândia, neste município, os denunciados ARLEY CASSIO DA TRINDADE RIBEIRO, JOÃO GABRIEL SILVA DE ALMEIDA, LINDEMBERG PEREIRA DOS SANTOS, DERIVALDO SILA DA SILVA, CARLOS LUCAS DO NASCIMENTO TRAVASSO, S...RGIO DA SILVA PEREIRA E WALACY GEMAQUE DA CRUZ, subtraíram, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, aparelhos celulares e mercadorias e dinheiro das vítimas FRACINILDO XAVIER GALDINO, AUCILENE DE FREITAS LIMA, KATERINE NASCIMENTO XAVIER, MARIA ODALEIA FREITAS DE CASTRO, JOSE OSVALDO SARMENTO, bem como privaram a liberdade por meio de sequestro e cárcere privado a vítima BENEDITO LIRA DOS SANTOS. Na data do evento em apreço, o Sr. BENEDITO LIRA, estava trabalhando como motorista de aplicativo, seu automóvel VW UP, cor preta, placa OTY3946, quando aceitou uma corrida tendo como clientes os denunciados JOÃO GABRIEL DA SILVA ALMEIDA e ARLEY CASSIO DA TRINDADE RIBEIRO. De pronto, ao ingressarem no carro, os acusados anunciaram o “assalto”, amarraram a vítima e a colocaram no porta-malas do veículo. Destaca-se que o denunciado JOÃO GABRIEL DA SILVA ALMEIDA foi quem assumiu a direção do veículo, enquanto o denunciado ARLEY CASSIO DA TRINDADE RIBEIRO era o responsável de manter a vítima na mira da arma de fogo. No momento da ação delitiva, o Sr. BENEDITO foi agredido com socos e coronhadas, tendo um dente quebrado (Laudo em ID 107532946 - Pág. 20), além da subtração de seu aparelho celular One Vision e da quantia de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais). Ato contínuo, com a vítima já no porta-malas, ingressaram no veículo o denunciado SERGIO DA SILVA PEREIRA e MARCOS VINICIUS DA SILVA SOUSA (Falecido) seguindo para dois estabelecimentos comerciais chamados Gêmeos, localizados no bairro Jaderlândia. Diante disso, os acusados renderam os trabalhadores dos estabelecimentos e com grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram aparelhos celulares, quatro garrafas de Whisky, latas de cervejas e o dinheiro contido em ambos os caixas dos estabelecimentos. Em seguida, após a subtração dos bens, os denunciados empreenderam fuga do local, abandonando o automóvel no ramal do cupiúba, contendo as mercadorias subtraídas e um aparelho celular de propriedade de MARCOS VINICIUS DA SILVA SOUSA. A partir da análise de dados do aparelho celular, constatou-se o diálogo entre o denunciado ARLEY CASSIO DA TRINDADE RIBEIRO, “NH” e MARCOS (ID 107532960 - Pág. 12): [...] Nota-se que conforme a análise de extração de dados, que além de estarem envolvidos em diversos roubos no município, YAMAZAKI - WALACY GEMAQUE DA CRUZ é um dos principais responsáveis pela articulação criminosa do Comando Vermelho na região, ocupando o cargo de relevância na facção. Além disso, o Laudo de Perícia Prosopográfica juntado aos autos confirma a participação do denunciado SERGIO DA SILVA PEREIRA no delito em comento. (Id nº107532954 - Pág. 12). Em seu Termo de Declaração, a vítima FRANCINALDO XAVIER GALDINO, proprietário do estabelecimento Gêmeo, informou que o roubo foi em represália pelo não pagamento da “Taxa” à facção criminosa Comando Vermelho, e que as extorsões aos comerciantes do bairro Jaderlândia tem sido cada vez mais frequentes. Não obstante isso, mister destacar que a vítima chegou a pagar algumas taxas e depois de parar de pagar a taxa foi vítima dessa ação, sendo que quem está por trás como mandante são os denunciados LINDEMBERG PEREIRA DOS SANTOS, DERIVALDO SILA DA SILVA e WALACY GEMAQUE DA CRUZ (YAMAZAKI), os quais exercem cargos de liderança do Comando Vermelho em Castanhal. Destaca-se que os mesmos contaram com o apoio do denunciado CARLOS LUCAS DO NASCIMENTO TRAVASSO, “disciplina” do conjunto Girassol, para a articulação do crime, sendo que este ainda ficou com parte do dinheiro subtraído, conforme narrado pelo denunciado JOÃO GABRIEL SILVA DE ALMEIDA, em seu interrogatório. Mister salientar que a partir do mês de setembro de 2023, os denunciados formaram um “bonde” em Castanhal, responsáveis por vários assaltos a comerciantes e a motoristas de aplicativo no bairro Jaderlândia, ou seja, formavam uma associação criminosa. Destaca-se que na mesma semana do crime em tela, ocorreram outros dois crimes com o mesmo modo de atuação contra os estabelecimentos Mercantil MM e Carnes Texas, ambos localizados no bairro Jaderlândia.”
Ressalta-se que o feito foi desmembrado em relação aos réus Lindemberg Pereira dos Santos e Derivaldo Silva da Silva, originando-se os autos de n. 0802886-87.2024.8.14.0015, de Id. 112403055.

PRELIMINAR DE NULIDADE PARA OS RECORRENTES SERGIO E JOÃO – RECONHECIMENTO FORMAL - ART. 226 DO CPP.

As defesas dos recorrentes Sérgio Pereira e João de Almeida pugnaram, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal dos acusados, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, as preliminares suscitadas.

PRELIMINAR DE NULIDADE PARA OS RECORRENTES ARLEY E CARLOS - NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO - PROVAS EMPRESTADAS.

Os recorrentes Arley Ribeiro e Carlos

Travasso

pleiteiam, preliminarmente, pela nulidade do feito discorrendo a respeito da nulidade da prova obtida por meio ilícito, envolvendo a prova emprestada, extraída do celular apreendido de Marcos Vinícius, o qual foi morto durante diligência policial, aparelho celular esse que, segundo as defesas dos apelantes, pertenceria à namorada de Marcos Vinícius, sra. Clívia Nascimento do Nascimento, a qual não teria autorizado o acesso da equipe policial ao aparelho, esta também não merece guarida.

É sabido que as mensagens de whatsapp são dados telemáticos que gozam de proteção constitucional e infraconstitucional e sua obtenção em face de investigação pressupõe mandado de busca e apreensão. Porém, no caso em questão, verificou-se, através do arcabouço probatório constante dos autos e fundamentado de forma escorreita pelo juiz de primeiro grau, que conforme depoimento, prestado em juízo, do Delegado de Polícia Alessandro Widmar, este afirmou que o acesso aos dados do referido aparelho celular deu-se com a prévia autorização de Clívia, desconfigurando, com isso, o alegado vício, não havendo, portanto, que se falar em nulidade. Preliminares rejeitadas.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PLEITO COMUM AOS APELANTES

As defesas requereram a absolvição dos apelantes por ausência e insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, com base no art. 386, II, V e VII, do CP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos ora apelantes. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos pelos recorrentes restaram devidamente comprovadas, notadamente p
or meio do boletim de ocorrência policial de Id. 107532946; pelo auto de exibição e apreensão de Id. 107532946; pela informação da corrida por aplicativo de Id. 107532946; pelo auto de entrega de Id. 107532949;
pelas mídias das gravações feitas por câmeras de segurança no local do crime de Ids. 107536435, 10756436, 107536437, 107538590 e 107538591
; assim como pelos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e testemunhas
.

O apelante IUZIF BARROS, através de interrogatório em juízo negou o cometimento do crime. Já a apelante IRACEMA NETA confessou a prática delitiva.

A vítima Francinildo Xavier Galdino, em juízo, afirmou que “
estava em seu estabelecimento comercial no domingo, às 17h, que chegou um carro preto com 03 (três) elementos encapuzados, colocaram a arma em cima do depoente. Recolheram todo o dinheiro que tinha na gaveta que ficou com trauma que até hoje não consegue trabalhar direito. Que sua loja ainda está aberta. Que a ação toda durou uns 3 minutos. Todos os 3 estavam armados”
.

A vítima Aucilene de Freitas Lima, em juízo,

disse que “
não estava presente no local no dia, mas tinha duas funcionárias no local, a Katerine e a Audeléia, que levaram em torno de R$ 1.700,00 e R$ 2.000,00, que não recuperou o dinheiro. Suas funcionárias estavam nervosas”.

A vítima Katerine Nascimento Xavier, em juízo, afirmou que “
estava no caixa, 03 pessoas entraram, já tinha um com a arma em sua cabeça mandando entregar o dinheiro, que eles foram agressivos verbalmente, que ficou nervosa. Que tiraram o dinheiro do caixa, levaram celular do cliente, e de uma funcionária. Que foi tudo muito rápido. Que só viu dois armados. Que tinha motorista aguardando no carro. Que eles apontaram a arma para o seu rosto. Que eles só falavam “bora, bora” um para o outro. Não ouviu nenhum apelido”.

A vítima José Osvaldo Sarmento, em juízo, disse “
que estava no comércio dos gêmeos, que chegou 04 no carro, desceu 3, um deles lhe abordou e levou seu celular. Assaltaram os “Gêmeos” e foram embora, que eles estavam tudo encapuzados. Que mandaram o depoente não olhar, então só abaixou a cabeça. Que não recuperou seu celular”
.

A testemunha, Alexsandro Widmar, delegado de Polícia Civil, em juízo, declarou “
No final do ano de 2022, os faccionados do “Comando Vermelho” começaram a exigir o pagamento de uma taxa dos comerciantes e provedores de internet, que atuavam no bairro do Jaderlândia, em troca de uma suposta proteção. A partir do momento que a vítima não pagava, era ameaçada, equipamentos queimados. Que foi feito um trabalho sobre integrantes da facção, após uma série de prisões constataram que eram 4 indivíduos mandantes, um era o Marcelo, outro Valdemilson, Walacy e o Lindemberg. Estas extorsões esfriaram por um tempo, o proprietário do comércio gêmeos parou de pagar. Em setembro eles se reorganizaram e ascendeu na facção
o faccionado “Derivaldo” conhecido por “sansão” ou “negueba”, aí juntamente com Walacy e o Lindemberg determinaram assaltos no bairro do Jaderlândia, um desses foi ocorrido nos “gêmeos”, cometido por Arley, João, Sergio e o Marcus Vinicius, este último faleceu após confronto com a polícia. Além deles teve a participação do Lucas, disciplina do Conjunto Girassol, que planejou e repassou um simulacro. Arley e João cometeram um assalto idêntico dias antes, nesse assalto em virtude das câmeras de monitoramento, um dos acusados entregou a participação do Arley e do João, no comércio gêmeos
,
João estava no carro e Arley encapuzado, antes eles renderam um motorista de aplicativo, que os reconheceu. O João cadastrou o aparelho celular e o CPF dele no aplicativo de corrida, que confessou a participação dele e dos demais. João conduzia o carro. O dinheiro foi dividido entre eles. Eles tiveram autorização do Walacy, Valdemilson e Lindemberg. Que faziam trabalho de investigação sobre essa situação. Não tiveram dúvida sobre a participação dos três.
Em alguns assaltos, o Walacy e o Derivaldo mandavam mensagens à vítima assumindo a autoria do delito, teve uma farmácia que foi alvo 7 vezes. O Walacy foi preso em amazonas, Derivaldo em Santa Catarina, o Lindemberg continua foragido. Que o único que foi reconhecido nas imagens foi o Sérgio, que não estava encapuzado. A ordem dos assaltos foi no comércio Texas, MM e em seguida nos gêmeos. Na análise do aparelho celular de Marcus Vinícius é tratado sobre o assunto de que Carlos Lucas ficaria com parte dos proveitos do crime. Dois dos acusados confessaram a participação. O Carlos Lucas, como disciplina do Girassol, era o elo direto das lideranças do Comando Vermelho, ele que determinava com quem ficaria a arma, os 4 foram escolhidos por ele. Obteve do aparelho celular do Marcos Vinicius e do depoimento de dois acusados. As imagens foram colhidas do estabelecimento comercial dos gêmeos. O telefone foi apreendido em outro procedimento, de outra delegacia. A namorada de Marcos Vinicius que autorizou o acesso ao aparelho celular, solicitou e forneceram o relatório. O João Gabriel foi o motorista. Que o João e o Sérgio que o assalto foi cometido para o comerciante pagar a taxa, mas não citaram os nomes dos mandantes para não sofrer retaliação no presídio. Que a qualificação foi feita a partir de um trabalho de inteligência. A beneficiária do pagamento das taxas era a Raissa Padilha. Por quebra de sigilo telemático que descobriram a qualificação completa de Walacy Gemaque da Cruz”
.

A testemunha, Antônio Carlos da Costa Santana,

em juízo, disse “
que estava de serviço em ronda ostensiva, que foram informados sobre o roubo em um comércio e que já tinha outro em andamento, quando chegaram no local os elementos já tinham se evadido, que foram até o ramal do cipó, que perceberam a entrada de um veículo no lugar conhecido por “piçarreira”, que os elementos abandonaram o veículo em uma área de mata, que chegaram até o local e encontraram o proprietário do veículo correndo fugindo, que ele informou que era motorista de aplicativo, que foi acionado para fazer corrida de aplicativo, que percebeu ser um assalto, que as pessoas entraram no veículo com arma de fogo, que o colocaram no porta malas, um assumiu a direção do veículo. Que rodou por vários lugares. Percebeu que pararam e fizeram assaltos, pois voltaram com objetos e correndo para o carro. Que identificaram vários objetos no carro, inclusive bebidas, gêneros alimentícios e aparelho telefônico. Ele disse que ficou de uma hora a duas de tempo com a liberdade restrita. Que ele disse que só viu o rosto no momento que chegou no local para pegar a corrida.”.

Por sua vez, A investigadora de Polícia Civil Camila Calil Magalhães Maia
,
em juízo, afirmou “que
fez o relatório de extração de dados, que foi um compilado de fatos, que o antigo proprietário faleceu, Marcus Vinicius. A equipe policial forneceu o aparelho e a partir disso extraiu as conversas do WhatsApp. Que pelo que analisou ele (Marcus) recebia ordens do “NH”, Arley Cássio, que atuava como disciplina. Que participou e passou informações para Marcus Vinicius. Que só fez a extração, que só se tratam pelas alcunhas. A conversa com João não conseguiu extrair, pois estava no modo de mensagens temporárias, que tinha conversa com “LK”. Que falava muito com a mãe dele, inclusive com imagens de notícias, que conversa sobre isso. Não se recorda de conversas com Sérgio. O “NH” chegou a falar sobre a restrição de liberdade do Uber. Que foi liberado só no dia seguinte. Que estava esperando resposta do Yamazaki para liberar ou não o Uber. Que na extração foram obtidas informações de diversos crimes. Em algumas conversas é citado LK e algumas pessoas. O celular era da Clívia, mas que ele o utilizava. Viu a alcunha “Yamazaki”, que só fez a extração, mas não individualizou a qualificação. Que obteve informação de que ele é torre. Que não obteve conversa direta do Marcus com o “Yamazaki”. Nas conversas não havia transferência de dinheiro. O relatório foi de três dias de conversa”.

Já a testemunha, investigador Lucas Serrano Farias, em juizo,
afirmou
que “
a investigação surgiu a partir da extração de dados do telefone de um dos elementos, Marcus Vinicius, em que obteve informações sobre vários crimes que estavam cometendo na cidade. Descobriu que o Yamazaki era o “cabeça” que autorizava a prática dos crimes, abaixo dele tinha o Arley, que pedia autorização para praticar crimes na cidade de Castanhal. O Marcus Vinicius que selecionava outras pessoas para praticar da prática delituosa, que então entrava o João, Sérgio e o Lucas. Eles rateavam o dinheiro com mais pessoas, que não participavam diretamente do crime. Não sabe informar de qual crime em específico receberam valores. Da extração que participou não sabe dizer a identidade, mas foi mencionado o Yamazaki. Um superior indicava um estabelecimento, e tinha que ter o aval para roubar, que só fez a extração do celular do Marcos Vinicius, que não tem conversa direta com Yamazaki. Que o Yamazaki foi identificado
”.

A testemunha, investigador Giovani Martins Delgado
,
em juízo,

disse “
que realizou a extração de um aparelho celular de Marcus Vinicius, que atuou como revisor do relatório de extração. Em relação ao Yamazaki, ele possuía um cargo de liderança dentro da facção, pois era tratado como alguém que dava aval como as coisas iriam ser feitas e a divisão do produto do roubo. Ele repassava quais estabelecimentos iriam ser assaltados. Que a divisão era um dos debates, um deles reclamava que um dos aparelhos celulares deveria ser dividido com outras pessoas. Que um dos interlocutores diziam para fazer a divisão com o Walacy. O Lucas foi citado no relatório de extração, mas não se recorda o contexto. Havia conversa com as mensagens temporárias ativadas. Conversas diretas com o Yamazaki não viu. Pelo que se recorda, era feito um trabalho de levantamento antes de realizar o roubo
”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração das vítimas e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado na presente situação.

Ressalta-se que com relação ao crime do artigo 148 do Código Penal, este restou plenamente configurado pela prova existente nos autos, já que houve evidente privação da liberdade do Sr.
Benedito Lira dos Santos
, por um período e sempre submetido à vontade dos acusados, conforme se depreende do depoimento do Policial Militar Antônio Carlos da Costa Santana, que em juízo, disse
que estava de serviço em ronda ostensiva, que foram informados sobre o roubo em um comércio que já tinha outro em andamento, quando chegaram no local os elementos já tinham se evadido, que foram até o ramal do cipó, que perceberam a entrada de um veículo no lugar conhecido por “piçarreira”, que os elementos abandonaram o veículo em uma área de mata, que chegaram até o local e encontraram o proprietário do veículo correndo fugindo, que ele informou que era motorista de aplicativo, que foi acionado para fazer corrida de aplicativo, que percebeu ser um assalto, que as pessoas entraram no veículo com arma de fogo, que o colocaram no porta malas, um assumiu a direção do veículo. Que rodou por vários lugares. Percebeu que pararam e fizeram assaltos, pois voltaram com objetos e correndo para o carro. Que identificaram vários objetos no carro, inclusive bebidas, gêneros alimentícios e aparelhos telefônicos. Ele disse que ficou de uma hora a duas de tempo com a liberdade restrita. Que ele disse que só viu o rosto no momento que chegou no local para pegar a corrida”
.

Já no tocante ao crime de associação criminosa, imperioso destacar que o referido crime é formal, ou seja, consuma-se quando se concretiza a coincidência de vontades, sendo desnecessária a ocorrência de algum resultado naturalístico, bastando, portanto, que fique comprovada a associação para o fim de cometer crimes, tornando-se prescindível a efetiva ocorrência destes, como ocorrido no presente caso, sendo totalmente comprovado pelo arcabouço probatório constante nos autos.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto aos pedidos de absolvição dos apelantes dos crimes em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA O APELANTE WALACY DA CRUZ

O apelante sustenta o afastamento da referida majorante, alegando que não há nos autos comprovação do uso de arma pelo recorrente.

Não merece razão o apelante. Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, bastando que os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como ocorrido na presente situação com a afirmação das vítimas, as quais foram unânimes em afirmar em juízo que os autores dos roubos estavam com armas de fogo cada um, suficientes e capazes de infundir temor, configurando grave ameaça, incidindo-se ao caso a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Assim, constata-se, assim, que tais depoimentos foram coerentes e uníssonos em afirmarem que houve o emprego de grave ameaça pelo uso de arma de fogo no momento do fato delituoso, restando assim a comprovação da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado para os crimes cometidos pelos apelantes, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos apelos dos recorrentes para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/10/2025